Tribunal: TJES
Processo: 5004456-96.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004456-96.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO RODRIGUES DE SOUZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE CNH. ALEGAÇÃO DE ALIENAÇÃO ANTERIOR ÀS INFRAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO (ART. 134 DO CTB). FALTA DE PROVA DOCUMENTAL DA TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado nº 5004456-96.2025.8.08.0012

Recorrente: RONALDO RODRIGUES DE SOUZA

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

1 - Processo inspecionado.

2 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

3 - Deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

4 - O autor sustenta que as infrações BA00107285 e BA00146294 foram cometidas por terceiros após a alienação do bem. Todavia, restou incontroverso que o recorrente não encaminhou ao órgão executivo de trânsito do Estado cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, descumprindo, assim, o ônus previsto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

5 - Conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade solidária do ex-proprietário pelas penalidades administrativas de trânsito persiste até que ocorra a efetiva comunicação da transferência ao órgão competente.
(STJ - AgInt no REsp: 2013787 MS 2022/0215830-7, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023).

6 - O recorrente não acostou aos autos documentos hábeis a comprovar a alienação (como contrato de compra e venda, recibo ou ATPV com firma reconhecida), limitando-se a anexar o comprovante de CNPJ da suposta empresa adquirente. Sem prova documental robusta da tradição anterior aos fatos, mantém-se a legitimidade da pontuação e do respectivo processo de cassação.

7 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente. Todavia, suspendo a exigibilidade, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)